Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, teve a prisão convertida em preventiva em 6.3.20 (ID 15507514 - p. 20/2). Sustenta o impetrante que não há provas de que o paciente cometeu o crime. E, considerando que o paciente é pai socioafetivo de duas crianças e que a atual situação sanitária causada pela pandemia do Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida dele, é recomendável seja ele colocado em liberdade. A MMa. Juíza da 3a Vara Criminal de Ceilândia, em 3.4.20, reexaminou os requisitos da prisão preventiva e indeferiu pedido de sua revogação. Consignou que na casa do paciente foi encontrado, além do veículo subtraído em Águas Lindas de Goiás/GO – crime imputado ao paciente -, segundo veículo, utilizado no cometimento de diversos roubos na região. E o paciente tem condenações por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, estando em cumprimento de pena em regime semiaberto em Águas Lindas/GO (ID 15507511 – p. 2/3). O atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. O paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa) indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Isso, aliás, foi o que ponderou o eminente Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 TPI/DF, ao sugerir que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. O paciente registra condenações transitadas em julgado por dois crimes de tráfico de drogas e um de receptação, cometidos em Águas Lindas de Goiás/GO (ID 15545775 - p. 1/2, ID 15545775 - p. 5 e ID 15507516 – p. 13). No site do Tribunal de Justiça de Goiás consta que a última condenação do paciente é de novembro de 2019 (autos n. 201204033778). É dado, pois, à prática de crimes, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Não bastasse, a juíza que converteu a prisão em flagrante em preventiva informou que na casa do paciente foi encontrado – além do veículo subtraído em Águas Lindas de Goiás/GO – crime imputado ao paciente - outro veículo, utilizado no cometimento de diversos roubos na região. E, ainda, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, por condenação da Justiça de Goiás. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. O crime cometido – furto qualificado - e a reiteração criminosa do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019); “No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fundado receio de reiteração delitiva. o paciente foi preso e posteriormente colocado em liberdade em razão de ter praticado em 12.7.2017 o crime de furto simples. Menos de seis meses depois de posto em liberdade provisória, voltou a praticar novo crime contra o patrimônio, de modo que está evidenciado o risco de reiteração delitiva.”. (Acórdão n. 1067852, 07168000320178070000, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017.). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). O crime de furto e o de receptação – pelo qual já condenado o paciente - é daqueles que trazem intranquilidade à população do Distrito Federal, que, a cada dia, é atormentada com tais crimes, cujos autores, na maioria, fazem desse crime meio de vida. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E, embora tenha afirmado o impetrante que o paciente é pai socioafetivo de duas crianças, não provou que é o único responsável pelos cuidados e subsistência deles. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.